Tribunal: TJDFT
Processo: 0717315-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0717315-30.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TATIANE DE OLIVEIRA DIAS APELADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Trata-se de ação de cobrança ajuizada por FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA – ASSEFAZ em face de TATIANE DE OLIVEIRA DIAS. Na inicial, o autor narra ser operador de plano de saúde de autogestão do qual a ré é aderente. Informa que esta é inadimplente do importe de R$ 3.601,54 (três mil seiscentos e um reais e cinquenta e quatro centavos) referente ao período de 11/2014 a 10/2015 (ID 191108558 e 19109064). O Magistrado a quo extinguiu o feito sem julgamento do mérito por ausência de interesse de agir, em virtude do entabulamento de acordo extrajudicial efetivado entre as partes (ID 19109084), antes da citação da requerida. A ré apela (ID 19109084) alegando, em síntese, que foi citada e defende a existência do interesse de agir no que diz respeito a homologação do acordo entabulado entre as partes. Aponta a necessidade de viabilizar o disposto no artigo 317 Código de Processo Civil[1] antes da extinção do feito. Preparo regular (ID 19109089). Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 19109095. É o breve relatório. Em atenção ao disposto no artigo 932, III do Código de Processo Civil este apelo não ultrapassa a barreira do juízo de admissibilidade recursal. Explica-se. Compulsando os autos verifica-se que não houve citação válida da ré ou seu comparecimento espontâneo antes da sentença, prolatada em 16/07/2020. Dessa forma, não fora pefectibilizada a relação processual de origem e, por conseguinte, a apelante não compôs o polo passivo da demanda. A despeito da afirmação em contrário da apelante, a citação por correio se aperfeiçoa com a juntada aos autos do aviso de recebimento devidamente assinado, momento a partir do qual começa a fluir o prazo para sua resposta (art. 231, inc. I, c/c 240 ambos do CPC). In casu, foi expedido mandado de citação em 30/6/2020 (ID 19109077). Em 15/07/2020, antes da juntada do aviso de recebimento do mandado de citação, o autor protocolizou petição informando a realização de acordo extrajudicial entre as partes e requerendo a suspensão do feito até 10/07/2021. Baseado nesta informação em 16/07/2020 foi exarada sentença (ID 19109084) extinguindo o feito por ausência posterior de interesse de agir, porquanto se trata de ação de conhecimento não persistindo o animus para cobrar em razão o acordo efetivado (ID 19109080). Vale lembrar que a transação extrajudicial se alicerça na autonomia de vontade das partes, as quais fazem concessões recíprocas com o escopo de dirimir a lide. Nesse norte, esta já se manifesta como título extrajudicial a ser executado posteriormente caso seja necessário. Conclui-se que a apelante não é parte legitima da ação, porque ainda não fora triangularizada a relação processual. Isso posto, não conheço do apelo ante a ausência de pressuposto de admissibilidade recursal. Deixo de fixar honorários recursais, uma vez que o recurso não foi julgado pelo Colegiado. Preclusa, tornem os autos à origem. Publique-se Intimem-se. Brasília, 2 de setembro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] Art. 317. Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício.